Tribunal: TJDFT
Processo: 0009672-90.2015.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS DO C. STJ PARA REJULGAMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONVENÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
1. São devidos honorários de advogado por ocasião de ação reconvencional nos autos da ação principal, os quais devem ser fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido e divididos na proporção de 50% para cada parte, em virtude da sucumbência recíproca e proporcional (CPC/2015 85 §§ 1o 2o e 86).
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração.